Tribunal: TJMT
Processo: 1030041-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030041-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), INES ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 781.277.938-68 (AGRAVADO), DAIANNE ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 024.873.801-10 (AGRAVADO), T. R. O. - CPF: 122.498.011-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANNE ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 024.873.801-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030041-13.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADOS:
T.R.O e INÊS ORRIGO RIBEIRO LEITE.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO NO PLANO DE SAÚDE – NETO DA TITULAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO SUCESSIVO DE CAUÇÃO NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MEIOS CABÍVEIS EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ deve ser assegurada a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente conforme art. 12, III, "b" da Lei nº 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021).

Não há que se falar em prestação de caução, haja vista que em
caso
de improcedência dos pedidos iniciais, há meio cabível para a cobrança das mensalidades.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030041-13.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADOS:
T.R.O e INÊS ORRIGO RIBEIRO LEITE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais de nº 1043059-75.2024.8.11.0041, deferiu a tutela pretendida para determinar a inclusão do requerente Theo Rosa Orrigo como dependente da requerente Inês Orrigo Ribeiro Leite, no prazo de 5 (cinco) dias no plano de saúde de nº 0056016000018009, mediante contraprestação adequada à sua faixa etária.

Em suas razões de Id. 247555165, a parte apelante sustenta a ausência de previsão contratual quanto à inclusão de netos como dependentes.

Outrossim, discorre que o contrato firmado com a Unimed não contempla a inclusão de agregados ou terceiros que não estejam relacionados no rol de dependentes, sendo este taxativo.

Conclui que não há previsão contratual que obrigue a adesão do menor Agravado, neto do titular, logo não há abusividade ou irregularidade no procedimento adotado pela Agravante.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar

a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

Sucessivamente, requer que a parte agravada preste caução idônea condizente com o valor da mensalidade de um novo plano para o recém-nascido, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 247388161).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 248051155.

Sem Contrarrazões.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 254226655).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais de nº 1043059-75.2024.8.11.0041, deferiu a tutela pretendida para determinar a inclusão do requerente Theo Rosa Orrigo como dependente da requerente Inês Orrigo Ribeiro Leite, no prazo de 5 (cinco) dias no plano de saúde de nº 0056016000018009, mediante contraprestação adequada à sua faixa etária.

A parte apelante sustenta a ausência de previsão contratual quanto à inclusão de netos como dependentes.

Outrossim, discorre que o contrato firmado com a Unimed não contempla a inclusão de agregados ou terceiros que não estejam relacionados no rol de dependentes, sendo este taxativo.

Conclui que não há previsão contratual que obrigue a adesão do menor Agravado, neto do titular, logo não há abusividade ou irregularidade no procedimento adotado pela Agravante.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar

a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

Sucessivamente, requer que a parte agravada preste caução idônea condizente com o valor da mensalidade de um novo plano para o recém-nascido, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

Pois bem.

No que concerne à questão, é entendimento pacificado na jurisprudência a possibilidade de inclusão do neto no plano de saúde, conforme decidido no
REsp 2.049.636

senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE

OBSTÉTRICO. RECÉMNASCIDO. NETO DO TITULAR. INCLUSÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. FILHO DE CONSUMIDOR DEPENDENTE. DIREITO DE INSCRIÇÃO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. GARANTIA LEGAL.
PARTO. PRAZO DE 30 DIAS. INTERNAÇÃO. PRAZO SUPERIOR. TRATAMENTO. DESCONTINUIDADE. ABUSIVIDADE. USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES EQUIVALENTES À FAIXA ETÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se a operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo, e (ii) se a operadora de plano de saúde deve continuar a custear tratamento médico de recém-nascido, internado em UTI neonatal devido a problemas decorrentes de parto prematuro, quando ultrapassado o 30º (trigésimo) dia de seu nascimento. 3. Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b" da Lei nº 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021). 4. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo " consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado. 5. Independentemente de haver inscrição do recém-nascido no plano de saúde do beneficiário-consumidor, da segmentação hospitalar com obstetrícia, possui o neonato proteção assistencial nos primeiros 30 (trinta) dias depois do parto, sendo considerado, nesse período, um usuário por equiparação, ao lado, portanto, de seu genitor titular ou genitor dependente (art. 12, III, "a", da Lei nº 9.656/1998). 6. O esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias após o parto não pode provocar a descontinuidade do tratamento médico-hospitalar, devendo haver a extensão do trintídio legal até a alta médica do recém-nascido. 7. O recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 8. Nessas situações, exaurido o prazo legal, o neonato não inscrito, a título de contraprestação, deve ser considerado como se inscrito fosse, mesmo que provisoriamente, o que lhe acarreta não o ressarcimento de despesas conforme os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que acontece com os beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. 9. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora dependente/beneficiária de plano individual ou coletivo. É abusiva também a atitude da operadora que tenta descontinuar o custeio de internação do neonato após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de seu nascimento. 10. Na hipótese, com a inscrição do recém-nascido assegurada como dependente no plano de saúde, deverá arcar com os valores de mensalidades correspondentes à sua faixa etária após o exaurimento do período de 30 (trinta) dias, contado do parto. 11. Recurso especial parcialmente provido.” (Recurso Especial 2049636 SP 2021/008162-7, Relator Min. Ricardo vilas Boas Cueva).

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO EM INCLUIR RECEM NASCIDO NETO DO TITULAR – POSSIBILIDADE –
GENITORA DA CRIANÇA QUE FIGURA COMO DEPENDENTE - DIREITO DE INCLUSÃO DO RECEM NASCIDO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR NO PRAZO DE 30 DIAS DO NASCIMENTO – NEGATIVA – ABUSIVIDADE POR SE TRATAR DE USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO CONFORME PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ deve ser assegurada a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente conforme art. 12, III, "b" da Lei nº 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021).

Referida inscrição do recém-nascido no plano de saúde é assegurado ao filho do titular assim como para filho de seu dependente como no caso em análise, conforme se infere da decisão prolatada no REsp 2049636 SP 2021/008162-7, acima mencionado.”

(N.U 1029300-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024).

Quanto ao pleito sucessivo de prestação de caução, não assiste razão a agravante.

Isso porque, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, há meio cabível para a cobrança das mensalidades.

Dispositivo.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024